Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 10.143.720/0001-60 (APELANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VINCULADA A CONTRATOS ANTERIORES QUE NÃO FORAM APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A UTILIZAÇÃO DO CAPITAL CONTRATADO – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE –
RECURSO PROVIDO
.

Para a propositura da ação monitória é imprescindível que o autor instrua a inicial com prova
escrita suficiente para influir na convicção do órgão julgador acerca da probabilidade do direito invocado
, o que não ocorreu na hipótese submetida a julgamento.

No caso, a instituição financeira não juntou aos autos os extratos da conta corrente nem os contratos que originaram a renegociação da dívida objeto da ação. Logo, diante da ausência dessas informações, não é possível conferir liquidez ao débito cobrado, uma vez que a verdadeira origem do valor demandado não foi devidamente esclarecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hiperbarica Santa Rosa Ltda.,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pela Recorrente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, constituindo em seu favor o crédito no valor de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

A Apelante recorre da sentença, argumentando que não há nos autos contrato de empréstimo ou qualquer outro documento que comprove a alegada renegociação da dívida, bem como que o Apelado juntou à petição inicial apenas um demonstrativo de débito, o qual não é suficiente para comprovar a efetiva utilização do suposto crédito ofertado, tampouco a origem da dívida.

Ressalta que o demonstrativo de débito, elaborado unilateralmente pelo Apelado, é absolutamente insuficiente para, isoladamente, alicerçar a ação monitória.

Enfatiza que, o que há nos autos é tão somente uma captura de tela de uma simulação de um suposto empréstimo realizado em 13/05/2021, produzida de forma unilateral pelo Banco, considerado pelo Juízo de Primeira Instância como se fosse uma cópia válida do contrato de empréstimo.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 226320208).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Hiperbarica Santa Rosa Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pela Recorrente e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, constituindo em seu favor o crédito no valor de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

Extrai-se da inicial que o Banco Bradesco S/A ingressou com a presente ação, afirmando que as partes teriam celebrado, em 13/05/2021, uma Renegociação de Dívidas Automática por meio do
Mobile Bank
, registrada sob o n. 014787568, no montante de R$ 336.945,75 (trezentos e trinta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, cada uma no valor de R$ 7.806,01 (sete mil oitocentos e seis reais e um centavo).

Alegou que todos os atos foram formalizados por meio do
Mobile Bank
e que o valor mencionado se limitou a renegociar
outros contratos
previamente firmados pelo devedor, não havendo, portanto, qualquer tipo de disponibilização de valores em sua conta.

Ressaltou que, até a data da propositura da ação, a Requerida não havia realizado o pagamento das parcelas devidas, cujo montante vencido e não quitado, devidamente atualizado até 20/12/2022, acrescido dos encargos contratuais, perfaz a quantia de R$ 23.307,03 (vinte e três mil trezentos e sete reais e três centavos). Ademais, somando-se o valor do débito às parcelas antecipadamente vencidas, o total atinge a importância de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] a) a expedição do mandado de pagamento/citação da Requerida, no endereço supra mencionado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívidano valor de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil, sessenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento, fixando de plano os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo pela metade, os honorários, ficando isento das custas processuais se efetuar o pagamento no

prazo, ou, querendo oferecer embargos nos termos da lei;

b) a autorização do cumprimento do mandado de pagamento, pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 212, §2o e Caput do CPC; bem como a requisição de reforço policial e ordem de arrombamento, caso sejam necessárias;

c) se não forem opostos; ou rejeitados; constituir-se-á em título executivo judicial, prosseguindo-se a execução na forma prevista no Livro II, Título I, Capítulo IV do CPC, acrescendo-se as despesas processuais, custas e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado, sob pena, de lhe ser penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação do débito, acrescido de encargos legais; [...].

Após a impugnação dos Embargos, sobreveio sentença de rejeição dos Embargos e procedência do pedido da Monitória, nos seguintes termos:

[...] Vejo que a parte autora instrui a peça inaugural com os seguintes documentos: cópia do contrato de abertura de conta (Id. 107934651), documentos complementares (Id. 107934654) e demonstrativo de cálculo do débito (Id. 107934657).

Sendo assim, por meio do contrato de conta-corrente devidamente preenchido e assinado, o réu/embargante aderiu aos demais produtos e serviços, dentre os quais o contrato de empréstimo (Id. 107934654).

Portanto, verifica-se da documentação juntada com a petição inicial que a parte ré contratou efetivamente o crédito (Id 107934654) e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Feitas essas considerações, tenho por satisfatória a documentação encartada pelo autor para comprovar a existência do débito perseguido nesta ação, sobre a qual não se desincumbiu o réu de desnatura-la, de sorte que não há ensejo ao acolhimento da preliminar, já que os documentos se mostram satisfatórios deferimentos da pretensão inicial.

Sendo assim, constando nos autos a documentação que revela o direito do credor, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA, e, por consequência, converto em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil, sessenta e um reais e trinta e oito centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO o Requerente/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8o. do art. 702, do CPC). (id. 226320200).

Nos termos do o artigo 700 do Código de Processo Civil “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que “não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
”. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Consoante Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
, “ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta última possibilidade uma novidade do atual CPC), para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”.

Em resumo, no processo monitório o juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado e dos fatos afirmados é tão grande que dispensa-se o processo de conhecimento, consistindo em verdadeira abreviação do procedimento, de maneira que o mandado é dirigido ao réu para cumprimento voluntário da obrigação e pagamento dos honorários advocatícios (art. 701 CPC) e ignorado ou rejeitados os embargos, converter-se-á de pleno direito em título executivo judicial (eficácia similar de sentença condenatória).

Nesse contexto, via de regra, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo devedor,
desde que atendidos os requisitos que comprovem a certeza e liquidez do débito
, constitui documento hábil para embasar a ação monitória.

É o que dispõe a Súmula n. 247 do STJ,
in verbis
: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

No presente caso, ao ingressar com a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 314.061,38 (trezentos e quatorze mil, sessenta e um reais e trinta e oito centavos), a instituição financeira, ora Recorrida, instruiu a petição inicial com a cópia do contrato de abertura de conta corrente (id. 212424681), um demonstrativo de evolução e atualização do suposto débito, e uma captura de tela do sistema contendo a “situação do contrato em atraso”, que apresenta a seguinte informação: NÚMERO CONTRATO ORIGEM: 017616931. Veja-se:

(id. 226319698)

Observa-se que o Recorrido, Banco Bradesco S/A,
não juntou aos autos os extratos da conta corrente nem os contratos que originaram a renegociação da dívida objeto da presente ação
. Assim, diante da ausência dessas informações, não é possível conferir liquidez ao débito cobrado, uma vez que a verdadeira origem do valor demandado não foi devidamente esclarecida.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que a prova hábil para a propositura da ação monitória deve ser escrita e suficientemente convincente para influir na convicção do órgão julgador acerca da probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016)." (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023). Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). [negritei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida.

2. "Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório"
(AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014).

3. A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.282.490/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). [negritei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA.

1. "A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC" (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015 pelo rito dos recurso repetitivos, DJe 15/04/2015).

2. No caso, a monitória diz respeito a um contrato de empréstimo, em que não foi juntado nem esse contrato nem o demonstrativo de débito, tampouco outro documento que propiciasse ao juiz presumir a existência da dívida alegada em conjunto com o contrato de abertura de conta corrente, não sendo suficientes as peças anexadas pelo autor
. Ainda, consignou que, mesmo intimado para suprir o defeito, o ora recorrente não o fez.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.696/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). [negritei]

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – OBRIGATORIEDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A ausência de tais documentos, o que impede aferir a evolução da dívida, denota a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082288920228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Desta forma, deve ser reconhecida a deficiência da petição inicial, pois não houve comprovação, por parte da instituição financeira, da origem da dívida que ensejou o contrato de renegociação objeto da presente ação.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Hiperbarica Santa Rosa Ltda., para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 16a ed. São Paulo: RT, 2016, p.1631.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024